Tribunal: TJDFT
Processo: 0700069-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REVERSÃO DE APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO. REMUNERAÇÃO NÃO RECEBIDA. EFEITOS RETROATIVOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NÃO PROVIMENTO. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.002. FIXAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sentença determinou a reversão da requerente ao quadro de pessoal da Administração Pública por considerar que não subsistiam as razões de saúde que levaram à sua aposentadoria compulsória, dada a melhora do seu estado de saúde. Em tal caso, inexiste direito à indenização referente ao período, já que a aposentadoria era a medida aplicável.

2. De qualquer modo, mesmo que a aposentadoria fosse considerada ilegal e o processo gerasse sua invalidação, a jurisprudência do TJDFT se posiciona pela impossibilidade de pagamento de parcelas pretéritas ao servidor que tenha deixado de desenvolver suas atividades laborais.

3. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 1.002 de repercussão geral, fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” – grifou-se (Relator Min. Luís Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023).

4. Dessa forma, ainda que a DPDF integre a mesma Fazenda Pública da parte vencida, é possível a condenação em honorários advocatícios. Nesses casos, os honorários são depositados no Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (PRODEF), que destina os recursos recebidos para auxiliar o custeio e os investimentos para a consecução das finalidades institucionais da DPDF, tais como o aparelhamento das suas instalações e a aquisição de bens e serviços (art. 3o, inciso I, da Lei Complementar Distrital n. 744/2007). A referida lei complementar não prevê a remuneração de Defensores Públicos com recursos do PRODEF. Os honorários devem ser fixados.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.